Tribunal: TJMT
Processo: 0001058-86.2018.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001058-86.2018.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), ROSANGELA LOPES DA SILVA - CPF: 060.921.001-77 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU - MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ROSANGELA LOPES DA SILVA - CPF: 060.921.001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO — LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 — PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Nas aquisições de medicamentos com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, o fármaco genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais medicamentos.

Sentença retificada em parte.

Reexame da sentença (Id. 11835462) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer com preceito cominatório c/c pedido de antecipação de tutela
.

Na inicial é alegado que:
i
) Rosângela Lopes da Silva, nascida em 20 de fevereiro de 1997, apresenta
depressão
e
transtorno bipolar
;
ii
) faz tratamento psiquiátrico desde o ano de 2015;
iii
) possui “
histórico de internações psiquiátricas e uso contínuo de medicamentos
”; e,
iv
) necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
clorazepam
2 mg,
quetiapina
100 mg e
Depakene
®
500 mg, “
até a próxima consulta, agendada para o mês de agosto/2018
” (Id. 11834492, fls. 5).

A pretensão é de que o Município de Poxoréu providencie o fornecimento dos medicamentos
clorazepam
2 mg,
quetiapina
100 mg e
Depakene
®
500 mg.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 12427497), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido Município de Poxoréu/MT, por meio de sua Secretaria de saúde, a dispensar todo o empenho necessário para promover em favor da substituída consulta avaliativa com médico especialista, sob pena de incorrer em bloqueio de verbas públicas.

Deixo de fixar prazo para o cumprimento da medida, uma vez que a assistida já foi submetida a consulta médica, conforme ofício de fl. 41.

Sem custas por serem os requeridos isentos de acordo com o art. 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. Sem honorários advocatícios, porquanto a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual.

Considerando tratar-se de sentença ilíquida, Remetam-se os autos ao reexame necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência. (Id. 11835462, fls. 9/10).

Rosângela Lopes da Silva, nascida em 20 de fevereiro de 1997, apresenta
depressão
e
transtorno bipolar
, faz tratamento psiquiátrico desde o ano de 2015, possui “
histórico de internações psiquiátricas e uso contínuo de medicamentos
”, razão pela qual necessita fazer uso contínuo dos medicamentos
clorazepam
2 mg,
quetiapina
100 mg e
Depakene
®
500 mg, “
até a próxima consulta, agendada para o mês de agosto/2018
” (Id. 11834492, fls. 5).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demonstrar a necessidade do uso contínuo dos medicamentos:

[...] Encaminhamento e orientação para alta

I – Identificação

Nome: Rosangela Lopes da Silva

Data: 31/01/2018

Médico Dr (a): Diego Vacari

CID: F31.2

II – Tratamento psiquiátrico

Medicação

Clonazepam 2mg 01 cp noite

Quetiapina 100 mg 01 cp manhã

Depakene 500 mg 01 cp manhã e 01 cp noite
. [...]. (Id. 11834496, fls. 6). [sem negrito no original]

Parecer Técnico/NAT no 1138/2018

[...]

I – Dos fatos

-
Consta prescrição de medicamento psiquiátrico do médico Diego Vacari, datado de 31/01/2018
.

-
Autora já teve tratamentos psiquiátricos por transtorno bipolar, conforme informa na peça inicial
.

-
Consta o uso de três medicamentos psiquiátricos
.

II – Conclusões:

Entende-se a necessidade do Autor ser avaliado e consultado por psiquiatra
.

Procedimento contemplado pelo SUS e atendimento realizado a nível municipal.

Não se trata de urgência ou emergência e não há risco, porém entende-se como adequado o prazo de 30 dias para ter consulta atendida. [...]. (Id. 11835450, fls. 3). [sem negrito no original]

Relatório da Assistente Social do Município de Poxoréu

[...] Senhora secretaria com relação apo Mandado de intimação de código 80043, do processo 1058-86.2018.811.0014 informamos que foi agendada uma consulta para a paciente Rosangela Lopes da Silva com o médico Dr. Diego de Souza Vacari, no Centro de Especialidade Médicas CEM onde na oportunidade Dr. Diego avaliou Rosangela informando que deve continuar tomar a medicação de quetiapina pois seu diagnóstico é transtorno bipolar e depressão, solicitou exames e assim que estiver pronto retornar uma nova avaliação e preenchimento dos Documentos para o Auto Custo. [...]. (Id. 11835455, fls. 2).

No que se refere à aquisição de medicamento com base no princípio ativo, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, terá preferência o fármaco genérico, quando houver, sobre os demais medicamentos em condições de igualdade de preço.

[...] Os fármacos devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, isto é, na forma da Denominação Comum Brasileira (art. 3o da Lei no 9.787/99), e não no nome comercial, pois não se pode compelir os entes públicos a arcarem com o custo de tratamento médico de valor mais elevado, dependendo do laboratório escolhido, quando existem outras opções no mercado.

A definição do medicamento pelo princípio farmacológico permite que o Poder Público faça aquisições por valor menor, independentemente do nome que os laboratórios atribuam à droga, desde que, obviamente, não represente prejuízo ao paciente, devendo ser respeitada a dosagem prescrita e as substâncias que compõem o seu princípio ativo. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Agravo Regimental no 144671/2014, relatora doutora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 24 de fevereiro de 2015).

[...] Afasta-se da razoabilidade, obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento pelo nome comercial ou laboratório de fabricação, devendo fornecer os medicamentos segundo o princípio ativo indicado pelo médico responsável. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário no 48147/2012, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgamento em 7 de maio de 2013).

[...] Nos termos do art. 3o, caput e § 2o, da Lei n. 9.787/1999, as aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) e, nas aquisições, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço. [...]. (TJ/SC, apelação cível no 2013.047497-5, relator Desembargador Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgamento em 6 de maio de 2014).

A Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, assim preceitua:

Artigo 3o As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2o Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência
sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Essas, as razões por que voto no sentido de
, retificar, em parte, a sentença para determinar que sejam fornecidos os medicamentos pelo princípio ativo, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020